Tribunal: TJSP
Processo: 2056217-34.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Decisão agravada que deixou de suspender o feito em relação aos devedores solidários. Suspensão da execução. A existência de plano de recuperação judicial não obsta a cobrança da dívida contra devedores solidários, conforme disposto no artigo 49, parágrafo 1o, da Lei 11.101/2005 e na Súmula

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO PELOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. Decisão agravada que deixou de suspender o feito em relação aos devedores solidários. Suspensão da execução. A existência de plano de recuperação judicial não obsta a cobrança da dívida contra devedores solidários, conforme disposto no artigo 49, parágrafo 1o, da Lei 11.101/2005 e na Súmula 581 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Decisão preservada.
Inexistência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Embargos de declaração rejeitados.